Tribunal: TJDFT
Processo: 0715455-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO. FALTA DE RAZOABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por servidor público contra sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido deduzido na inicial de ação indenizatória objetivando o reconhecimento do direito à reparação por danos materiais em virtude de demora da Administração Pública na análise de requerimento de concessão de aposentadoria por tempo de serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a demora na análise do requerimento administrativo de concessão de aposentadoria configura, por si só, ato ilícito apto a ensejar indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal deve ser interpretada de forma objetiva, exigindo apenas a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o dano alegado pelo administrado.
4. O princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, exige que processos administrativos sejam resolvidos em lapso temporal condizente com a complexidade da questão a ser dirimida.
5. A Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo federal, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital no 2.831/2001, estabelece prazo de 30 (trinta) dias, após a conclusão da instrução de processo administrativo, para que a Administração apresente uma decisão, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.
6. Consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, a demora na conclusão de processos administrativos, somente pode ser considerado fato gerador do dever de indenizar quando injustificada ou desprovida de razoabilidade.
7. Deixando a parte autora de demonstrar a falta de razoabilidade no prazo utilizado pela Administração Pública para decidir o requerimento de concessão de aposentadoria por tempo de serviço, não há como ser acolhida a pretensão indenizatória por danos materiais fundamentada nesse fato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A demora na análise de requerimento administrativo de concessão de aposentadoria não configura, por si só, ato ilícito apto a ensejar o acolhimento de pretensão indenizatória a título de danos materiais, salvo se demonstrada a inércia injustificada da Administração.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII, e art. 37, § 6o; Lei no 9.784/1999, art. 49; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 173; CPC, art. 273, I, e art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0704520-96.2024.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/11/2024; TJDFT, APC no 0700187-04.2024.8.07.0018, Rel. Desa Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 24/10/2024.